Tribunal: TJMT
Processo: 1014145-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014145-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 465.220.001-30 (PACIENTE), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [MAJORADA PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE] - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO,
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA POR PERÍODO SUPERIOR A 90 DIAS
,
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE; A PANDEMIA DE COVID-19

– PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL -

DILAÇÃO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA -

MULTIPLICIDADE DE ACUSADOS E CRIMES - REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADOS DISTINTOS E ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - EXPEDIÇÕES DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA COMARCAS/ESTADOS DIVERSOS - DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO – FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS - SÚMULA 52 DO STJ -

COMPLEXIDADE DO FEITO RECONHECIDA PELO STJ – N
EGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES GRAVES – FUNÇÃO DO

PACIENTE

NO GRUPO CRIMINOSO – ACÓRDÃOS DO STF E STJ -

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE -

PACIENTE REINCIDENTE

– INAPLICABILIDADE - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE – SEGREGAÇÃO IMPERTATIVA –
EFETIVIDADE À TRAMITAÇÃO DO FEITO – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM DENEGADA, COM NOTA AO JUÍZO SINGULAR.

Se o processo está na fase de memoriais finais das partes, incide a
“Súmula 52 do STJ, que dispõe: "Encerrada a instrução

criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."
(STJ, HC 455.149/RJ).

“No caso em exame, apesar de os recorrentes estarem segregados há aproximadamente 2 anos e meio, não há que se falar em excesso de prazo, pois trata-se de feito complexo, que conta com mais de 50 denunciados pela prática de diversos crimes graves, possui extenso rol de testemunhas e demanda cumprimento de cartas precatórias e realização de diligências. Ainda assim, o feito vem tendo regular andamento e, após todo o saneamento, encontra-se com vista ao Ministério Público estadual para apresentação de memoriais finais, o que faz incidir o enunciado 52 da Súmula desta Corte, segundo o qual, ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo’ (Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ 24/9/1992).”
(STJ, HC 122.601/MT)

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF,

HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ,

AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN)

Se a custódia cautelar está justificada em vínculo pessoal do paciente com resultados ilícitos que dariam sustentabilidade e permanência ativa do grupo criminoso (STJ, AgRg no HC 547.944/SP), persistem os motivos que ensejaram a segregação cautelar.

O histórico criminal do paciente, com registro de condeações por roubo, tráfico de drogas e associação criminosa, torna imperativa a segregação como forma de obstar a reiteração delitiva (STJ, RHC 113.670/MG).

A Súmula 52 do c. STJ pode ser mitigada quando houver retardo excessivo na implementação dos atos processuais, inclusive com determinação ou fixação de prazo para prolação da sentença (STJ, HC 345.646/AL; TJAL, HC 2011.000176-9).

Se não identificada hipótese de dilação injustificada, aplica-se orientação emanada do c. STJ, no julgamento do HC no 122.601/MT, no sentido de concitar o Juízo singular a priorizar e conferir efetividade na tramitação do feito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014145-66.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dr. JONATHAN CARVALHO AZEVEDO

PACIENTE(S):

CARLOS ALBERTO PEREIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CARLOS ALBERTO PEREIRA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 491955), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, corrupção de menores e organização criminosa armada [majorada pela participação de adolescente] - art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, art. 244-B do ECA

e art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei no 12.850/2013.

O impetrante sustenta que: 1)
“o paciente está preso, sem culpa formada, há 34 meses, período a configurar o excesso de prazo”
(impetração em 6.7.2020); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) na hipótese de condenação,
“o regime inicial para cumprimento da pena deve ser o semiaberto”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente
(ID 48973477), com documentos (ID’s 48973478/48973486).

O pedido liminar foi indeferido (ID 49348489).

O Juízo singular prestou informações

(ID 50079454).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Organização criminosa – Comando Vermelho – Operação Ares Vermelho – Prisão preventiva decretada – Alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, ausência de fundamentação da decisão constritiva e aplicação do princípio da homogeneidade – Pedido de revogação da prisão preventiva – Preliminar: Ausência de fundamentação da decisão constritiva analisada no habeas corpus no 1005108-83.2018.8.11.0000 – Não conhecimento da matéria – Julgado do e. TJMT – Excesso de prazo – Constrangimento que não resulta de um critério aritmético – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto – Orientação do c. STJ – Particularidades do processo [89 (oitenta e nove) denunciados, várias defesas distintas, inúmeras testemunhas de acusação e de defesa, expedição de diversas cartas precatórias, outros atos processuais necessários] que evidenciam qualquer descuido na atividade de prestação jurisdicional – Instrução criminal encerrada – Incidência da Súmula 52 do c. STJ – Excesso de prazo afastado – Princípio da homogeneidade impertinente – Penas máximas previstas para os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro que não permite concluir eventual regime inicial diverso do fechado – Parecer pelo conhecimento em parte do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 50352970)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição sucinta dos principais atos processuais produzidos para formação das culpas.

Em 7.8.2017, o Juízo singular decretou as prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, por entender que “a
organização criminosa, segundo a autoridade policial, pratica vários crimes graves, como roubos, porte ilegal de arma de fogo e receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, falsidade documental, uso de documento falso, estelionato, lavagem de dinheiro e tráfico de entorpecentes”
; “o
risco da reiteração criminosa também é premente, dada a constatação de que se trata de bando criminoso que faz do crime seu meio de vida”; “CARLOS ALBERTO PEREIRA vulgo CARLÃO seria o agenciador da prática de furtos e roubos de veículos automotores que depois garante a falsificação de placas e lacres utilizando-se de terceira pessoa inimputável. Consta que CARLÃO chegava aos veículos alvo por meio dos anúncios de venda, entrava em contato com as vítimas marcando encontros e subtraía os veículos, que em seguida eram encaminhados para falsificação de sinais identificadores”; “como se observa no boletim de ocorrência da polícia judiciária Civil de Mato Grosso número 2017.108519, chegaram a ser presos em flagrante quando cometiam tal delito. Este fato gerou a instauração de inquérito policial apartado, que apura crime de tentativa de roubo, resistência e corrupção de menor, envolvendo LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA vulgo LUQUINHA, CARLOS ALBERTO PEREIRA vulgo CARLÃO e o adolescente DANILO HENRIQUE CAMPOS, sendo este um último confesso com relação à autoria da falsificação de sinal identificador do veículo automotor Ford Ford Ka branco, subtraído pela organização criminosa”
(Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 465309)”

Em 28.9.2017, recebeu a denúncia em face do paciente e dos corréus

(Sistema
Primus
- Código 491955).

As respostas à acusação foram apresentadas nas seguintes datas: Wallison Bruno Bezerra Ormeneze, Wellington Mariano da Silva, Wagner da Silva Moura, Vilson Ormeneze, Valdomiro Pinheiro de Jesus, Rosana Ormeneze, Leria da Silva Teles, Isaias Ormeneze Júnior Ribeiro, Edmar Ormeneze, Eder Giovani Lavagnoli e Daiane Rodrigues [7.11.2017]; Jhonny Souza Lira [7.11.2017]; Adão Ribeiro Neto [7.11.2017]; Vaney Pedroso de Almeida [16.11.2017]; Edilson Ormeneze [16.11.2017]; Aclecio de P. Silva [22.11.2017]; Bruno Wesley Bezerra [4.12.2017]; Everthon R. Cavalcanti [9.1.2018]; Renato Ferreira [9.1.2018]; Luiz Paulo da Silva Martins [9.1.2018]; Simone Souza Temponi e Eudora Novaes Xavier [9.1.2018]; Alex da Silva Marques e Alexandre Pinho da Silva [9.1.2018]; Aline Thalia Chaves Bezerra [9.1.2018]; Marcio dos Santos Nascimento [9.1.2018]; Adriana Souza Amorim [9.1.2018]; Alex Vinicius Soares da Silva [25.1.2018]. Greisieli Leite Moreira, Jonathan Oliveira Paula, Renan Pires dos Santos [13.3.2018]; Roseni Ormeneze e Edna Aparecida dos Santos [4.4.2018]; Alexandra M. da Silva, Carlos Henrique Pereira Vargas e Lucas Teodoro Evangelista da Cunha [16.4.2018] - (Sistema
Primus
- Código 491955).

Na audiência de instrução realizada no dia 18.7.2018, as respostas à acusação foram apreciadas

(Sistema
Primus
- Código 491955)

Em 24.7.2018, o Juízo singular analisou pleitos de reconhecimento de nulidade e revogações das custódias/medidas cautelares impostas deduzidos pelos pacientes e codenunciados.

Em 5.9.2018, realizou-se nova audiência de instrução e designou datas para interrogatórios do paciente e codenunciados

(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 26.9.2018, indeferiu pleitos revogatórios deduzidos por Jhonny Souza Lira e Wellington Mariano da Silva e autorizou o ingresso das codenunciadas [Aline Thaly, Greisiele e Léria] no estabelecimento prisional.

Em 11.12.2018, o paciente foi interrogado.

Em 4.2.2019, o Juízo singular autorizou a mudança de endereço do codenunciado KayroVinicius Ferrai Ribeiro e indeferiu pedidos de revogação da custódia (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 12.4.2019, ordenou a realização de diligências complementares; indeferiu
“a realização de perícia do material colhido durante as interceptações”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 3.7.2019, ordenou a elaboração de certidão
“acerca do cumprimento da Carta Precatória expedida ao Juízo de Tangará da Serra/MT, para o interrogatório da ré ALEXANDRA MARIA DA SILVA e da Carta Precatória expedida ao Juízo Araucária/PR, para o interrogatório do réu ALEX DA SILVA MARQUES”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 30.8.2019, indeferiu o desmembramento do processo em relação aos corréus
Jhonny Souza Lira, Roney da Costa Arruda, Jonathan Oliveira Paula, Carlos Henrique Pereira Vargas, Marcio dos Santos Nascimento, Alexandre Pinho da Silva e Lucas Teodoro Evangelista da Cunha
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 30.9.2019, 3.2.2020, 6.3.2020, 27.4.2020, o juiz da causa ordenou a remessa dos autos
“ao Ministério Público para a apresentação de Memoriais Finais
” e, em seguida, a intimação das defesas
“para que apresentem Memoriais Finais, no prazo comum de 20 (vinte) dias”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 10.12.2019, 3.2.2020, 6.3.2020 e 27.4.2020, indeferiu novos pleitos revogatórios e de transferência de unidade prisional (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 9.6.2020, o processo foi convertido em
“híbrido”
para tramitação virtual, a fim de sejam
“admitidos apenas peticionamentos por meio do Portal Eletrônico do Advogado”, “conforme Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 17.7.2020, o processo foi remetido ao Ministério Público Estadual

MP para apresentação de alegações finais
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado preventivamente há aproximadamente 3 (três) anos, sopesada a data do ato constritivo (7.8.2017) e do relatório desta impetração (31.7.2020).

A dilação de prazo para formação da culpa decorre de multiplicidade de acusados e crimes - 53 (cinquenta e três) denunciados por organização criminosa armada, roubos, receptações, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tráfico de drogas, estelionato, lavagem de dinheiro e corrupção de menores -; da representação dos pacientes e corréus por advogados distintos e órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pedidos de revogações das custódias preventivas, das medidas cautelares e de transferências de unidade prisional; das expedições de cartas precatórias para Comarcas/Estados diversos [Barra do Garças, Nova Olímpia, Barra do Bugres, Colíder, Juína, Rondonópolis, Campo Grande/MS, Araucária/PR e Ariquemes/RO] com a finalidade de citar, intimar, interrogar codenunciados e ouvir testemunhas; da declaração de nulidade dos interrogatórios realizados em virtude da inversão da ordem; do desmembramento do processo em relação aos corréus Juliano Gomes da Silva e Alexsandra Maria da Silva (Sistema
Primus
- Código 491955).

Porém, a juíza da causa tem conferido celeridade ao feito, tanto que concedeu prazo comum às Defesas para apresentação de memoriais finais, além de ter adotado providências para conversão do processo físico em virtual, em atendimento a Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ deste e. Tribunal, de modo a viabilizar a
“andamento regular da prestação jurisdicional”
durante o regime de teletrabalho decorrente do enfrentamento à pandemia de COVID-19.

Na essência, o processo aguarda somente a apresentação das alegações finais das partes,
“o que atrai

a

incidência

da

Súmula 52 do STJ, que dispõe: "Encerrada a instrução

criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(STJ, HC 455.149/RJ -

Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.9.2019).

Registre-se, ainda, que o c. STJ, no julgamento do HC no 122.601/MT referente à mesma ação penal e idêntica causa de pedir, não identificou excesso de prazo justamente devido à complexidade do feito,
in verbis
:

“[...]No caso em exame, apesar de os recorrentes estarem segregados há aproximadamente 2 anos e meio, não há que se falar em excesso de prazo, pois trata-se de feito complexo, que conta com mais de 50 denunciados pela prática de diversos crimes graves, possui extenso rol de testemunhas e demanda cumprimento de cartas precatórias e realização de diligências. Ainda assim, o feito vem tendo regular andamento e, após todo o saneamento, encontra-se com vista ao Ministério Público estadual para apresentação de memoriais finais, o que faz incidir o enunciado 52 da Súmula desta Corte, segundo o qual, ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo’ (Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ 24/9/1992).”
(HC 122.601/MT, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.5.2020)

Nesse quadro, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Em sua vez,
a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública,
consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa, composta por aproximadamente 53 (cinquenta e três) pessoas, voltada

à prática de “
vários crimes graves”
[roubos, porte ilegal de arma de fogo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, falsidade documental, uso de documento falso, estelionato e
“lavagem de dinheiro,

que decorre do crime de tráfico internacional de drogas já que os indícios levam a crer que os carros roubados no Brasil são encaminhados para o Paraguai para serem trocados por substância entorpecente”
], bem como na necessidade de evitar a reiteração das atividades delituosas,
“dada a constatação de que se trata de bando que faz do crime seu meio de vida”
.

O paciente
“seria o agenciador da prática de furtos e roubos de veículos automotores que depois garante a falsificação de placas e lacres utilizando-se de terceira pessoa inimputável”
e teria se associado aos corréus Lucas Teodoro Evangelista da Cunha vulgo luquinha, Carlos Alberto Pereira vulgo Carlão e o adolescente Danilo Henrique Campos para uma
“tentativa de roubo, resistência e corrupção de menor [...]sendo este um último confesso com relação à autoria da falsificação de sinal identificador do veículo automotor Ford Ford Ka branco, subtraído pela organização criminosa”
(
Sistema
Primus
- Código 465309)

A custódia cautelar está justificada em vínculo pessoal do paciente com resultados ilícitos que dariam sustentabilidade e permanência ativa do grupo criminoso (STJ, AgRg no HC 547.944/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.6.2020).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF,

HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux – 18.6.2020; AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Logo, persistem os motivos que ensejaram a segregação cautelar do paciente.

Quanto ao princípio da homogeneidade, o paciente é reincidente

(
SEEU - 0007903-36.2007.8.11.0042
)
e apenas com a valoração das circunstâncias judiciais, se houver condenação, o juiz poderá estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (RHC no 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018; RHC no 110.621/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.9.2019). Outrossim, revela-se inaplicável quando
“atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar”
(TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019).

Por seu turno, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente cumpre pena unificada em 78 (setenta e oito) anos e 3 (três) meses decorrente de condenações por tráfico de drogas, receptação, estelionato, roubo qualificado, associação criminosa e furto – art. 33 da Lei no 11.343/2006, arts. 180, 171, 157 §2o, V, 288, e 155, “
caput
”, todos do CP –
(
SEEU - 0007903-36.2007.8.11.0042
).

O histórico criminal do paciente, com registro de condenações por roubo, tráfico de drogas e associação criminosa, torna imperativa a segregação como forma de obstar a reiteração (STJ, RHC 113.670/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2019).

Assim sendo, a substituição da custódia por medidas menos gravosas apresenta-se inadequada.

Em arremate,

a Súmula 52 do c. STJ pode ser mitigada quando houver retardo excessivo na implementação dos atos processuais, inclusive com determinação ou fixação de prazo para prolação da sentença (STJ, HC 345.646/AL -

Relator:

Min. Jorge Mussi – 11.5.2016; TJAL, HC 2011.000176-9 – Relator: Des. Otávio Leão Praxedes – 6.4.2011).

Neste momento, aplica-se orientação emanada do c. STJ, no julgamento do HC no 122.601/MT, no sentido de concitar o Juízo singular a priorizar e conferir efetividade à tramitação do feito, por não identificar hipótese de dilação injustificada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem, com
nota
ao Juízo singular para imprimir celeridade e priorizar o julgamento da ação penal (Código 491955).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020